Tribunal: TJDFT
Processo: 0710568-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO. PERCENTUAL. LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PARA REVENDA. CONDIÇÃO. DEPÓSITO PRÉVIO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. DESCABIMENTO.
1. Nos casos de rescisão contratual por iniciativa ou por inadimplência do comprador, sob o regime do Código de Defesa do Consumidor, esta Turma tem entendimento de que a retenção, pelo vendedor, deve observar os seguintes parâmetros: A) Pagamento até 49,9% do preço total do imóvel: 20% de retenção. B) Pagamento de 50% a 74,9% do preço total do imóvel: 15% de retenção. C) Pagamento igual ou superior a 75% do preço total do imóvel: 10% de retenção.
2. Esses percentuais incidente na aquisição de imóveis na planta e terrenos.
3. Neste caso, em que a adquirente pagou 61.2% do preço do imóvel, é cabível a retenção de 15% dos valores a serem restituídos.
4. Não cabe condicionar a revenda do imóvel objeto da resilição ao depósito prévio dos valores a serem restituídos ao comprador.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.